Tribunal: TJES
Processo: 5000433-14.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000433-14.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ELIAS SCHRAM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível (ID n. 5872836) interposto pelo
BANCO BMG S/A
com vistas ao reexame da r. sentença (ID n. 5872834) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido indenizatório, ajuizada por
ELIAS SCHRAM
contra o apelante, julgou procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência dos contratos nº 63645680 (ID 6484798 e 7300703) e do débito respectivo e condenar a parte requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a contar da data da citação e correção monetária conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES a contar da fixação, e condenar o réu a restituir à autora o montante de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data efetivo desconto (ID 6484796, 6484797, 6484799, 6484800, 6484801, 6484804, 6813924, 7476587 e 7810842), além de correção monetária nos termos da tabela oficial de índices da CGJ/ES, a contar da mesma data.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 5872839, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível (ID n. 5872836) interposto pelo
BANCO BMG S/A
com vistas ao reexame da r. sentença (ID n. 5872834) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido indenizatório, ajuizada por
ELIAS SCHRAM
contra o apelante, julgou procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência dos contratos nº 63645680 (ID 6484798 e 7300703) e do débito respectivo e condenar a parte requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a contar da data da citação e correção monetária conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES a contar desta data, e condenar o réu a restituir à autora o montante de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data efetivo desconto (ID 6484796, 6484797, 6484799, 6484800, 6484801, 6484804, 6813924, 7476587 e 7810842), além de correção monetária nos termos da tabela oficial de índices da CGJ/ES, a contar da mesma data.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A parte autora, ora recorrente, em sua peça vestibular, alegou que, no dia 09 de outubro de 2020, ao retirar o extrato da sua conta do Banco Bradesco, observou que possuía uma quantia desconhecida na sua conta, no valor aproximado de R$ 13.000,00, além de ter sido abatido o valor de R$ 739,00 de sua aposentadoria.

Em seguida, após entrar em contato com a instituição bancária, ficou ciente de que se tratava de um empréstimo consignado, e que o valor abatido se tratava da primeira parcela do financiamento, sendo o valor desconhecido na sua conta o capital aprovado pelo empréstimo.

Segundo aduz na ação, a parte não teria pactuado nenhum financiamento e nem mesmo simulação. Por fim, alegou a falsificação de identidade e de assinatura no contrato apresentado pelo banco ora recorrente.

Registro que o benefício da gratuidade de Justiça foi concedido à parte autora (ID 6492654).

Ainda, foi proferida decisão (ID 6523317), concedendo a tutela de urgência requerida pelo autor, bem como invertendo o ônus da prova, decisão esta mantida.

Após decorrido o
iter
procedimental, sobreveio a sentença julgando procedente o pleito autoral, nos termos relatados anteriormente.

Irresignado, o Banco Apelante apela argumentando, em síntese, que:
(i)
o apelado assinou o contrato objeto da lide, já que não há divergências quando comparadas as assinaturas presentes no instrumento contratual com aquelas constantes nos documentos anexos à petição inicial, de modo que não se desincumbiu do ônus de comprovar que teria, de fato, sido vítima das alegadas fraudes;
(ii)
o comprovante de transferência bancária anexo à defesa demonstra a disponibilização do valor do empréstimo em conta de titularidade do apelado vinculada ao Banco Bradesco (agência 1869/conta 0001845-7);
(iii)
não há que se falar em responsabilidade objetiva do apelante, tendo em vista a excludente de responsabilidade, porquanto devidamente comprovada a regularidade da operação de empréstimo consignado;
(iv)
ainda que se considerasse a existência de fraude, o banco apelante também foi sua vítima, haja vista ter procedido com a liberação de crédito ao apelado, fato incontroverso na demanda, inexistindo norma legal que obrigue a instituição financeira a aferir a autenticidade dos documentos apresentados, valendo-se da “teoria da aparência” para concessão de crédito;
(v)
a mera cobrança indevida não configura transtorno ou lesão passível de reparação pecuniária;
(vi)
o valor da indenização deverá adequar-se à realidade fática, aos valores que regem a vida em sociedade e aos princípios basilares do direito, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em sentença não apresenta razoabilidade quando analisadas as peculiaridades do caso.

Pois bem. No caso em comento, a parte autora, ora apelada, questionou a veracidade da assinatura aposta no contrato em questão, afirmando ter sido vítima de fraude.
Neste contexto, contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, mostra-se aplicável ao caso o disposto nos arts. 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC/2015, que assim dispõem,
in verbis
:

Art. 428 - Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A respeito do ônus da prova da autenticidade do documento, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1846649 / MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061):

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

Ocorre que, conforme compreendido pelo douto Juízo
a quo
, o réu, ora apelante, não logrou comprovar a regularidade da contratação. Por outro lado, a assinatura lançada no instrumento contratual difere consideravelmente da utilizada pelo autor nos documentos acostados aos autos, em especial a procuração ID 6484806.

Além disso, embora o número do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, do Registro Geral – RG, a data de nascimento e o nome dos pais serem compatíveis com os dados informados pelo autor/apelado, os dados divergem em relação ao estado civil, na medida em que o requerente seria casado, mas no contrato há a informação de que seria solteiro.

No caso dos autos, a responsabilidade civil do banco é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “in verbis”:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também consolidou o enunciado da Súmula 479, segundo o qual "as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Portanto, o caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro, como excludentes da responsabilidade civil, somente afasta o dever de indenizar em se tratando de caso fortuito externo. Já quando configurado no caso o fortuito interno, associado à previsibilidade da atividade desempenhada, não há que se falar em exclusão da responsabilidade.

Nesse sentido, entendo que a contratação de empréstimo por terceiro, em nome do autor, configura evento fortuito interno, uma vez que tem conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo banco (concessão de empréstimos), de maneira a caracterizar a responsabilidade pelos danos causados à parte autora.

Logo, resta comprovada a falha da instituição financeira, uma vez que ficou claramente demonstrado que não se cercou dos mínimos cuidados exigidos quando da pactuação do contrato ora contestado pela autora, na forma do art. 373, II do CPC e do artigo 14, § 3º da Lei nº 8.078/90.

Quanto à indenização por danos morais, entendo devida e proporcional no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo transtorno causado ao aposentado, surpresado com o desconto indevido de parte de seus proventos. Vejam-se precedentes desta Egrégia Corte nessa esteira, a título de ilustração:

[...]
A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido.
4. O juízo de valor do magistrado para a fixação dos honorários de sucumbência deve estar adstrito aos lindes do artigo 85, §2º e incisos do CPC. 5. Recurso improvido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5003442-85.2022.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, Data do julgamento: 18/Jul/2023).

[...]
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5002017-97.2021.8.08.0030, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, Data do julgamento: 20/Nov/2023).

[...]
O abalo moral experimentado pela consumidora é evidente, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente dos apelantes, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico. Assim, a indenização por dano moral não só é devida, como o quantum arbitrado em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às peculiaridades do caso concreto. 6. Recursos desprovidos.

(TJES, Apelação Cível n.º 0026403-72.2018.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, Data do julgamento: 17/May/2023).

No caso em análise, os valores descontados são substanciais frente ao montante recebido pelo autor a título de aposentadoria.

Por tal motivo, deve ser confirmada a condenação do banco apelante no pagamento de indenização por danos morais e materiais ao autor.

Em um ponto, porém, a sentença merece ser reformada, de ofício, quanto aos índices e os marcos iniciais de correção monetária e de juros de mora, que são consectários legais da condenação, logo, matéria de ordem pública e que não acarreta “reformatio in pejus”. Nesse sentido:

[...]
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento ‘extra petita’ nem ‘reformatio in pejus’. (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021).
[...]

(STJ, AgInt no AREsp 1803973/MT, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J 04/10/2021, DJ 08/11/2021).

Na sentença, o nobre magistrado de primeiro grau fixou, em relação aos danos morais, juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a contar da data da citação e correção monetária conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES a contar da fixação, e, quanto aos danos materiais, incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data efetivo desconto (ID 6484796, 6484797, 6484799, 6484800, 6484801, 6484804, 6813924, 7476587 e 7810842), além de correção monetária nos termos da tabela oficial de índices da CGJ/ES, a contar da mesma data.

Nesse ponto, “[...]
no tocante aos danos materiais, em se tratando de relação extracontratual, a jurisprudência é assente no sentido de que a sua atualização (juros de mora e correção monetária) ocorre a partir do efetivo prejuízo/evento danoso. [...] Sobre a indenização por danos morais, fixada em causa envolvendo responsabilidade extracontratual, incidem correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora, a partir do evento danoso
(Súmula 54 do STJ) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 012111308644, Relatora: Debora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, J 28/11/2022, DJ 07/12/2022).

Em suma,
“[...] por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso, art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC. Já a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ) [...]”
(TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/03/2022).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ademais, de ofício, corrijo os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações em indenização por danos materiais e morais, nos seguintes termos: (i) a condenação por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ), exclusivamente com base na taxa SELIC; e (ii) a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, pela taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o banco apelante em honorários advocatícios recursais, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo banco apelante, serão majorados de 10% sobre o valor da condenação para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. VERACIDADE DA ASSINATURA CONTESTADA. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO EM PARTE.

1)
A respeito do ônus da prova da autenticidade do documento, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1846649 / MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061) que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).

2)
O réu, ora apelante, não logrou comprovar a regularidade da contratação. Por outro lado, a assinatura lançada no instrumento contratual difere consideravelmente da utilizada pelo autor nos documentos acostados aos autos.

3)
No caso dos autos, a responsabilidade civil do banco é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o enunciado da Súmula 479, segundo o qual "as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4)
O caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro, como excludentes da responsabilidade civil, somente afasta o dever de indenizar em se tratando de caso fortuito externo. Já quando configurado no caso o fortuito interno, associado à previsibilidade da atividade desempenhada, não há que se falar em exclusão da responsabilidade. Nesse sentido, a contratação de empréstimo por terceiro, em nome do autor, configura evento fortuito interno, uma vez que tem conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo banco (concessão de empréstimos), de maneira a caracterizar a responsabilidade pelos danos causados à parte autora.

5)
Quanto à indenização por danos morais, entendo devida e proporcional no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo transtorno causado ao aposentado, surpresado com o desconto indevido de parte de seus proventos. No caso em análise, os valores descontados são substanciais frente ao montante recebido pelo autor a título de aposentadoria.

6)
No tocante aos danos materiais, em se tratando de relação extracontratual, a jurisprudência é assente no sentido de que a sua atualização (juros de mora e correção monetária) ocorre a partir do efetivo prejuízo/evento danoso, exclusivamente com base na taxa SELIC. Sobre a indenização por danos morais, deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ)

7)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.